Tribunal: TJPA
Processo: 0828319-07.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12336 - Revelação de identidade, fotografia ou filmagem do colaborador
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828319-07.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE DA SILVA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INVESTIGAÇÃO POR SUPOSTA INTEGRAÇÃO E AJUSTE PARA AMEAÇA A AGENTE PÚBLICO (ART. 21-B DA LEI 12.850/2013). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de investigado contra decisão que decretou e manteve prisão preventiva no âmbito do Inquérito Policial nº 0801445-16.2025.8.14.0022, instaurado para apurar, em tese, a prática do delito previsto no art. 21-B da Lei nº 12.850/2013.

2. A custódia foi fundamentada na realização de registros fotográficos das dependências internas do Fórum de Igarapé-Miri, em contexto de relatos de ameaças a autoridades locais, bem como na necessidade de resguardar a ordem pública. A defesa sustenta atipicidade da conduta, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, deficiência de fundamentação e pleiteia aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea, com demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, bem como se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo decorrente da liberdade do investigado, nos termos do art. 312 do CPP.

5. A decisão impugnada indicou elementos concretos extraídos do inquérito policial, contextualizando a conduta investigada, registros fotográficos no interior de fórum, em cenário de apuração de possível ajuste para ameaça a agente público, além de mencionar risco à ordem pública e à regularidade das atividades jurisdicionais.

6. Em sede de habeas corpus, não se admite exame aprofundado da tipicidade ou revolvimento probatório, bastando a verificação da existência de suporte indiciário mínimo apto a justificar a medida extrema.

7. A manutenção da custódia foi igualmente justificada pela insuficiência de medidas cautelares diversas, consideradas inadequadas diante do fato de o investigado já se encontrar submetido a obrigações judiciais.

8. A decisão apresentou motivação concreta e individualizada, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal, não configurando antecipação de pena nem violação ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciem risco à ordem pública, ainda que na fase investigativa. 2. Mostram-se inadequadas medidas cautelares diversas quando demonstrada, de forma motivada, sua insuficiência diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 21-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 221.070/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.02.2026.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias de março de 2026 e encerrada aos doze dias de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 10 de março de 2026.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Kelvyn Carlos da Silva Mendes, advogado regularmente inscrito na OAB/PA sob o nº 26.494, em favor de Alexandre da Silva Souza, contra ato praticado pelo Juízo da 1ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do inquérito policial nº 0801445-16.2025.8.14.0022, oriundo da comarca de Igarapé-Miri.

A decisão impugnada foi proferida no contexto de representação formulada pela autoridade policial local, sob a alegação de que o paciente teria fotografado o interior do Fórum de Igarapé-Miri, conduta interpretada como indício de mapeamento do ambiente com possível intento de ameaça a autoridades locais. A prisão foi fundamentada no art. 21-B da Lei nº 12.850/2013 (Lei das Organizações Criminosas), sem menção a outros coautores ou evidência concreta de conspiração.

O impetrante sustenta, em síntese, a inexistência de fumus comissi delicti, diante da atipicidade da conduta, eis que o paciente apenas fotografou o local sem comprovação de vínculo com organização criminosa ou com qualquer intenção de ameaçar autoridades; a ausência de periculum libertatis, pois o paciente possui residência fixa e não há risco de reiteração criminosa ou de embaraço à instrução.

Pleiteia a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta a falta de fundamentação idônea da decisão judicial, que teria se apoiado em argumentos genéricos e desprovidos de individualização, contrariando o art. 93, IX, da Constituição Federal; e, a violação ao princípio da presunção de inocência e possível prática de abuso de autoridade (Lei nº 13.869/2019), em razão da suposta fragilidade da investigação.

Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva, e, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida em 09/01/2026.

As informações foram prestadas pelo Magistrado a quo em 13/01/2026, através do Ofício n° 03/2025– GAB, que esclareceu:

“(...) 2. Em 05/12/2025, conforme petição inicial da autoridade policial juntada sob o ID 162630496, foi instaurado o Inquérito Policial nº 00124/2025.100292-3, distribuído sob o nº 0801445-16.2025.8.14.0022, para apuração de suposta prática de crime relacionado à promoção, constituição ou integração de organização criminosa, nos termos da Lei nº 12.850/2013, tendo como indiciado ALEXANDRE DA SILVA SOUZA.

3. Na mesma data, conforme decisão lançada sob o ID 162649313, este Juízo analisou a representação formulada pela Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva do investigado, bem como deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, com fundamento nos arts. 240, 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

4. Foram expedidos os competentes mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, conforme documentos constantes dos IDs 162665288 e 162665317, contendo a qualificação completa do investigado, endereço detalhado para cumprimento das diligências e a síntese da decisão judicial.

5. O Inquérito Policial foi juntado em 10/12/2025 (IDs 162934169 e 162934171)

6. Na mesma data, o advogado KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES requereu a juntada de instrumento de mandato (ID 162936715)

7. Na audiência de custódia realizada em 12/12/2025, conforme decisão constante do ID 163108268, a manutenção da custódia cautelar foi fundamentada, de forma concreta e individualizada, na gravidade concreta da conduta investigada, no modus operandi descrito nos autos, consistente na realização de registros fotográficos das dependências internas do Fórum de Igarapé-Miri, no risco à ordem pública, diante de relatos de ameaças anteriores a autoridades locais, bem como na necessidade de prevenção de reiteração delitiva, reputando-se insuficientes, naquele momento, as medidas cautelares diversas da prisão.

8. Em 19/12/2025, a autoridade policial indiciou ALEXANDRE DA SILVA SOUZA pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa e de ajustar-se com outras pessoas para ameaçar agentes públicos (art. 21-B da Lei nº 12.850/2013).

9. No dia 29/12/2025, a autoridade policial de Igarapé-Miri representou pelo afastamento do sigilo dos dados telefônicos e telemáticos de ALEXANDRE DA SILVA SOUZA.

10. Em petição datada de 08/01/2026 (após o recesso forense), a defesa requereu a “intimação da autoridade policial que presidiu o IPL para que informe sobre o relatório de extração de dados do aparelho celular do investigado.”

11. Na data de hoje, este Juízo deferiu o requerimento da Autoridade Policial no sentido de determinar o afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos de Alexandre da Silva Souza, para acesso e extração de informações armazenadas em dispositivos apreendidos, inclusive comunicações em WhatsApp, Facebook, Instagram e dados em cloud, no âmbito do IPL 00124/2025.100292-3. (...)”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta pelo conhecimento do mandamus e, no mérito, é pela denegação da ordem impetrada em favor de Alexandre da Silva Souza.

É o relatório.

Inclua-se o feito da pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se à verificação da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, no bojo do Inquérito Policial nº 0801445-16.2025.8.14.0022, instaurado para apurar, em tese, a prática do delito previsto no art. 21-B da Lei nº 12.850/2013, consistente em ajuste para prática de violência ou grave ameaça contra agente público, com o objetivo de impedir ou embaraçar o regular andamento de investigação ou processo relacionado a organização criminosa.

A impetração sustenta, em síntese: a atipicidade da conduta, ao argumento de que o paciente apenas teria fotografado o interior do Fórum de Igarapé-Miri; a ausência de fumus comissi delicti e de periculum libertatis; a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva; e suposta violação ao princípio da presunção de inocência e eventual abuso de autoridade.

Não assiste razão ao impetrante.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

Conforme se extrai dos autos do inquérito policial nº 0801445-16.2025.8.14.0022, a investigação foi instaurada por portaria para apurar possível prática de crime previsto na Lei nº 12.850/2013, tendo sido relatado que o paciente, já submetido a medidas cautelares diversas da prisão, compareceu ao Fórum local e realizou registros fotográficos das dependências internas, notadamente da sala de audiências.

A decisão que decretou a custódia cautelar, posteriormente ratificada em audiência de custódia, consignou, de forma expressa, a existência de elementos concretos extraídos do relatório policial, do boletim de ocorrência e de informações sobre contexto anterior envolvendo ameaças a autoridades locais, circunstâncias que, em juízo preliminar próprio da fase inquisitiva, indicariam possível ajuste voltado à prática de grave ameaça contra agente público.

Cumpre ressaltar que, em sede de habeas corpus, não se admite o revolvimento aprofundado do acervo probatório, tampouco o exame exauriente da tipicidade da conduta, sob pena de indevida supressão da instância ordinária. O que se exige, para a manutenção da custódia cautelar, é a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, e não prova plena da responsabilidade penal.

No caso concreto, a existência de procedimento investigatório regularmente instaurado, com posterior indiciamento formal do paciente pelo art. 21-B da Lei nº 12.850/2013, revela que, ao menos em juízo de delibação, há suporte indiciário mínimo apto a justificar a persecução penal e a análise cautelar empreendida pelo juízo de origem.

Assim, a prisão preventiva foi mantida, conforme informado pela autoridade coatora, com fundamento na gravidade concreta da conduta investigada; no modus operandi descrito, registros fotográficos das dependências internas do Fórum; no risco à ordem pública, diante de relatos de ameaças anteriores a autoridades locais; e na necessidade de prevenção de reiteração delitiva.

A decisão não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito. Ao contrário, contextualizou a conduta no ambiente específico em que praticada, interior do Fórum, envolvendo agente que já se encontrava submetido a medidas cautelares, circunstância que, em tese, pode evidenciar audácia e potencial risco concreto.

O Supremo Tribunal Federal entende que a garantia da ordem pública pode fundamentar a prisão preventiva quando evidenciada a periculosidade concreta do agente. Vejamos:

“A custódia preventiva está idoneamente motivada, especialmente para a garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do crime e pela periculosidade do recorrente, membro da organização criminosa do Primeiro Comando da Capital - PCC, em que atuava em setor de extrema importância para o grupo.” (RHC n. 221.070/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 20/2/2026.)

No presente caso, a preservação da ordem pública, notadamente no contexto de proteção de agentes públicos e da própria regularidade das atividades jurisdicionais, mostra-se fundamento idôneo, diante da peculiaridade da conduta investigada e do cenário fático descrito na decisão combatida.

Outrossim, a Constituição Federal, em seu art. 93, IX, dispõe:

“IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”.

Ora, a decisão combatida, contudo, não se mostra desprovida de fundamentação. Ao contrário, conforme relatado nas informações da autoridade coatora, foram explicitados os elementos concretos que levaram à decretação e manutenção da prisão preventiva, com referência às circunstâncias específicas do caso.

Não se verifica, portanto, motivação genérica ou padronizada. A análise da necessidade da custódia foi realizada à luz dos dados constantes dos autos, especialmente quanto ao risco à ordem pública e à insuficiência das medidas cautelares anteriormente impostas.

A simples discordância da defesa quanto à valoração dos elementos indiciários não transforma decisão fundamentada em ato nulo.

Quanto ao pedido de substituição por medidas cautelares diversas, o art. 282, § 6º, do CPP estabelece:

“§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.”

No caso em exame, conforme consignado na audiência de custódia, o magistrado considerou insuficientes as medidas cautelares diversas, notadamente porque o paciente já se encontrava submetido a obrigações judiciais e, ainda assim, teria praticado a conduta ora investigada.

Tal circunstância, em tese, evidencia que medidas menos gravosas não se mostraram suficientes para inibir comportamento potencialmente lesivo, o que justifica, ao menos neste momento processual, a manutenção da custódia extrema.

Já quanto a alegada presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), entendo que esta não impede a decretação de prisão preventiva, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A custódia cautelar não configura antecipação de pena, mas instrumento processual voltado à tutela da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

No caso concreto, a prisão não foi decretada como forma de punição antecipada, mas como medida cautelar, devidamente fundamentada na necessidade concreta aferida pelo juízo de origem.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026